Tribunal: CARF
Processo: 15374.917103/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917103/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.987 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. IRRF. MOLÉSTIA GRAVE/ÓBITO
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte contra o acórdão no
12-29.251, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ, que, ao apreciar a manifestação apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, mantendo, assim, os termos do
Despacho Decisório de fls. 343..
Do Despacho Decisório
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917103/2009-86
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917103/2009-86

Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DEINF/RJO, através do Despacho
Decisório no 831262635, diante da inexistência do crédito, não homologou a
compensação declarada.
No Despacho Decisório, a DEINF ressalva que, “a partir das características do
DARF discriminado no PER/Dcomp acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/Dcomp”.
Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
O interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 11/15. Nesta peça,
alega, em síntese, que:
- tem por objetivo instituir e administrar plano de previdência complementar;
- ocorreu mero erro no preenchimento da DCTF, que já foi retificada;
- o crédito pode ser observado, bastando-se comparar os valores informados na DIRF;
- indébito tributário sequer possui natureza tributária.
Às fls. 57/58, o interessado requer a juntada posterior de documentos e junta planilhas.
Da decisão da DRJ
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO à manifestação de inconformidade, por unanimidade. A decisão foi
ementada nos seguintes termos:
Assuntos: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do voto do Relator, que foi acompanhado unanimemente pelo Colegiado, extrai-
se o seguinte:
Primeiramente, cabe observar que o inciso III, do artigo 16, do Decreto 70.235/1972,
com redação9 do artigo 1o, da Lei 8.748/1993, determina que a defesa apresentada deve
necessariamente mencionar “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. O artigo aduz, ainda, em seu
§4o, acrescentado pela Lei 9.532/1997, que a prova documental deve ser apresentada
juntamente com a peça de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual, ao menos que fique demonstrado motivo de força maior, se
refira a fato ou a direito superveniente, ou contraponha a razões ou a fatos trazidos aos
autos posteriormente.
No Despacho Decisório, a DEINF ressalva que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/Dcomp acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/Dcomp.”.
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917103/2009-86

O DARF foi assim alocado conforme DCTF apresentada pelo próprio interessado.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que ocorreu mero erro no
preenchimento da DCTF, já retificada, podendo o crédito ser observado mediante
comparação com os valores informados na DIRF.
As informações sobre fatos tributáveis devem estar lastreadas na escrituração contábil-
fiscal e na documentação do contribuinte. Se houve um erro de fato no preenchimento
da DCTF, este deve ser comprovado, para que fique evidente que o interessado teria
declarado em DCTF um montante maior que o efetivamente devido.
A retificação da DCTF, sem comprovação do erro, não é suficiente para demonstrar a
existência de direito creditório.
Observa-se que a DIRF mencionada pelo interessado se trata, também, de retificadora.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas a liquidez e a certeza pela autoridade administrativa.
Uma vez que o interessado alega que teria um valor a ser restituído/compensado,
cabe unicamente a ele o ônus da comprovação, por meio dos documentos hábeis,
como os livros contábeis e fiscais, bem como os demais que demonstrem as
informações neles contidas.
O interessado não comprova o erro contido na DCTF – junta, apenas, planilhas.
O Despacho Decisório recorrido deve, então, ser mantido, por não ter sido apresentado
elemento de prova que o modifique.

Do Recurso Voluntário
Ciente da decisão, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, nos seguintes
termos:
- que apurou crédito decorrente de pagamento a maior de tributos federais,
apresentando, então, PER/DCOMP no 30235.18943.100506.1.3.04-3607, em que foi utilizado
um crédito de IRRF no montante de R$ 94.373,06, relativo à competência de maio/2002, crédito
este compensado com débito no valor de R$ 160.962,69.
- que o crédito de IRRF está relacionado à denúncia espontânea, protocolada na
DEINF em 28/04/2006, referente ao não envio (por lapso) de PER/DCOMP no período de
outubro de 2002 a fevereiro de 2005. Isso porque a recorrente efetuava compensação “por
dentro” do IR pago a maior, em desacordo, portanto, com a IN SRF 210/2002. Referida prática
teria acarretado o surgimento de débitos e também de créditos não utilizados.
- que ao invés de optar pela inércia, a Recorrente corrigiu a situação através de
Denúncia Espontânea protocolada na DEINF em 2006, procedendo ao recolhimento dos débitos
antes do início de qualquer procedimento fiscal, acrescido dos juros de mora, conforme disposto
no art. 138 do Código Tributário Nacional.
- que, dado que o valor das compensações foi recolhido ao erário, a Recorrente
decidiu compensar os valores dos créditos, do período de janeiro de 2002 a janeiro de 2005, no
DARF referente ao código de receita 0561, competência abril de 2006, com vencimento em
09/05/2005.
- que verificado o erro material, a Recorrente imediatamente procedeu ao envio de
DCTF ́s retificadoras que, embora em data anterior à expedição do Despacho Decisório, por
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917103/2009-86

algum erro do sistema da Receita Federal, ainda não foram processadas, única razão para não se
reconhecer a origem do crédito compensado.
- que, embora dispusesse dos elementos listados acima (inclusive DCTFs
retificadas), a Delegacia Especial de Instituições Financeiras do Rio de Janeiro não localizou a
origem do crédito utilizado na compensação, razão pela qual não a homologou e glosou os
valores do débito declarado.
- que o Despacho Decisório aduz que a juntada de documentos pela Recorrente
durante a instrução do processo administrativo teria precluído.
- que o recolhimento indevido de IRRF pela Recorrente decorreu de casos onde os
beneficiários do complemento previdenciário por aposentadoria ou pensão detinham direito a
isenção do imposto, tais como nos de contração de moléstia grave, e de casos onde houve o
falecimento do aposentado assistido e, anteriormente à comunicação do óbito por seus
dependente à PREVI, fora realizado o recolhimento de IRRF sobre o pagamento deste benefícios
complementares.
- que os beneficiários receberam o valor líquido de seus rendimento, sem retenção
de imposto, no entanto, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRRF indevidamente à União
Federal, tratando-se, portanto, de nítido crédito da Recorrente.
- que a DIRF, juntada na manifestação de inconformidade, conjugada com a
DCTF, seriam documentos hábeis para demonstrar a totalidade dos valores retidos na fonte sobre
os rendimentos pagos a seus assistidos, sendo possível estimar, portanto, a partir destas duas
declarações, a diferença entre o valor retido a seus assistidos e o valor efetivamente recolhido à
União a título de IRRF. Tal constatação, se feita pela DRJ, já demonstraria de forma clara a
existência de recolhimento a maior em favor da Recorrente.
- que a juntada posterior de outros documentos (ainda que os entenda
desnecessários) deu-se por motivo de força maior, dada a enorme quantidade, dispersão de
beneficiários, complexidade e burocracia envolvidos em sua obtenção.
- que a jurisprudência mais atualizada do CARF tem admitido a apresentação de
documentos em momento posterior ao protocolo da peça de impugnação, como meio de
salvaguardar a busca pela aplicação do princípio da verdade material, legalidade, ampla defesa e
contraditório, incluindo no seu Recurso vários acórdãos e doutrina a esse respeito.
É o relatório

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917103/2009-86

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da Dcomp, que indica um crédito de pretenso pagamento indevido ou a maior de
IRRF, do código de receita 0561, no valor de R$ 94.373,06, do mês de maio de 2002. O crédito
pleiteado refere-se ao pagamento no valor de R$ 20.226.609,93, PA 24/05/2002, com data de
pagamento em 29/05/2002. O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório, diante de
sua inexistência.
Em sede de julgamento de 1a instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1) negou provimento, por entender que sua manifestação não veio
acompanhada de provas hábeis para demonstrar suas alegações.
O Contribuinte recorreu ao CARF, sustentando, em síntese, que seus beneficiários
receberam o valor líquido de rendimentos, sem retenção de imposto, e que efetuou o
recolhimento do IRRF à União Federal, indevidamente. Objetivando superar aspectos formais de
admissibilidade de novas provas, fez juntada de provas adicionais e complementares, concluindo
de tais elementos provas comprovam suas alegações.
Para demonstrar suas alegações, apresentou, na peça recursal, os seguintes
elementos:
1) Resumo Geral de Verbas – Relatório que detalha a composição da Folha de
Pagamentos, por verba;
2) Relatório de Compensação (por folha) – discrimina, por contribuinte, as verbas
de compensação que reduziram o valor a pagar do DARF;
3) Relatório de Compensação (por competência) – discrimina, por contribuinte, os
créditos referentes ao mesmo mês de origem, que foram utilizados para abater o valor do DARF
em meses subsequentes;
4) Razão das rubricas 2131010100 e 2111080000 – estão assinados os
lançamentos que compõe o DARF origem do crédito;
5) Razão da rubrica 2111080000 – lançamentos contábeis do recolhimento dos
DARF, de outubro de 2002 a fevereiro de 2005, realizado em 30/04/2006, e das compensações
realizadas, de janeiro de 2002 a janeiro de 2005, em 09/05/2006.

Da Juntada de Novos Documentos em sede de Recurso Voluntário
Antes da análise dos argumentos de defesa, deve ser submetida à deliberação
deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, posteriormente ao protocolo da
defesa inicial (manifestação de inconformidade) e que eles sejam admitidos como provas no
processo.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917103/2009-86

com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os novos documentos apresentados devem ser admitidos e
apreciados.

Da conversão em diligência
Como se tem decidido neste Conselho, nos pedidos de compensação ou de
restituição, como o presente, o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da
contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para
a compensação.
Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCTF retificando-a, no entanto
não apresentou originalmente às autoridades fiscais documentação suporte para a retificação
apontada. Em consequência, a autoridade julgadora não reconheceu a existência, liquidez e
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917103/2009-86

certeza do crédito pleiteado, pontuando, em seu decisium, a necessidade de comprovação do erro
em que se funde, através de documentos contábeis-fiscais.
De fato, a reconstituição do crédito confessado depende da comprovação
inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que
demonstre a legitimidade do crédito tributário.
Em recurso voluntário, o contribuinte traz documentos, que, se não servem para
comprovar cabalmente a pretensão deduzida, ao menos, evidenciam indícios de pertinência de
suas alegações, merecendo, portanto, uma análise pormenorizada neste momento.
Acresce-se que, ao pesquisar julgados deste mesmo Contribuinte, encontrei vários
pleitos semelhantes a estes, e em fase de diligência. Entre aqueles que ultrapassaram tal fase,
permito-me citar o acórdão no 1402-004.067, que analisou pleito em condições e período
semelhantes ao presente, e após o resultado da diligência, o Colegiado decidiu pelo provimento
integral ao recurso. A ementa deste julgado foi assim redigida:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. DILIGÊNCIA. DEMONSTRADO.
Demonstrado, através de diligência, que o contribuinte tem o direito creditório
pleiteado, devem ser superados os aspectos formais, para lhe dar razão em virtude do
princípio da busca da verdade material.
Merece destaque trechos do voto condutor do referido julgado, reportando-se à
diligência efetuada:
Instada por este CARF, a unidade local da circunscrição da recorrente intimou-a para
prestar esclarecimentos ao pleito, em cuja resposta agregou um aspecto relevante ao
caso, que colaciono o excerto:
“.. o crédito objeto da compensação em questão é oriundo de imposto de renda
que foi devolvido a assistido, na sua grande maioria em razão de isenção obtida
por moléstia grave, ou em razão de falecimento”
A diferença de R$ 13.706,05 existente entre o valor histórico compensado em
PER/DCOMP (R$ 345.720,47) e o valor total do Imposto de Renda retido em
03/2003 (R$ 359.426,52) refere-se ao Imposto de Renda que não foi compensado
e foi efetivamente recolhido desse grupo de matrículas. Essa diferença ocorreu
porque, para alguns assistidos, o Imposto de Renda do mês 03/2003 não foi
devolvido na sua integralidade, logo, era efetivamente devido”.
De posse da resposta desta intimação e dos elementos apresentados anteriormente na
sua peça recursal, a autoridade fiscal diligenciante assim consignou no seu parecer:
A fim de validar a planilha apresentada, verificarmos nos sistemas eletrônicos
da RFB se os valores constantes da planilha coincidem com os valores
informados pelos assistidos em suas respectivas declarações de ajuste de pessoa
física (DIRPF).
Verificamos que dos 593 assistidos constantes da planilha, um total de 195
possuem valor positivo de IRRF para o ano de 2003, cujos valores da planilha
são iguais ou superiores aos valores deduzidos pelos assistidos em suas
declarações de ajuste, sendo que na maioria esses valores eram iguais.
Assim fica comprovado que realmente os valores retidos na fonte desses
assistidos como demonstrado pelo contribuinte não foram deduzidos em valores
maiores pelos assistidos, ou seja, todo o valor retido efetivamente na fonte a
título de IR foi recolhido à RFB, restando saldo disponível conforme pleiteado.
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-000.987 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.917103/2009-86

Ao final, assim conclui:
Concluímos, salvo melhor juízo da autoridade julgadora, pelo reconhecimento
do crédito, pleiteado no valor de R$ 345.720,47, a título de pagamento a maior
de IRRF, código de receita 0561, do mês de agosto de 2003.
No que tange ao procedimento de diligência, a autoridade fiscal designada solicitou
informações no que tange à folha de pagamento do período em questão (bloco do K do
Manad), e que foi respondida através de planilha eletrônica, conforme combinado em
reunião com o representante da recorrente (e-fls. 1915). Ali reforça o aspecto de que a
maior parte do direito creditório decorre de laudos de moléstias graves, elementos que
apresentou em anexo à peça recursal.
A autoridade fiscal diligenciante efetuou intimação para esclarecer diferenças entre os
valores identificados de IRRF nas planilhas e o pleiteado (R$ 359.426,52 e R$
345.720,47, respectivamente) – e-fls. 1919, cuja resposta esclareceu (e-fls. 1923 a 1924)
Por essas razões, entendo que os autos não se encontram em condições de
julgamento, devendo ser remetidos à unidade de origem a fim de que a autoridade fiscal
designada para sua realização:
(i) analise os documentos existentes nos autos, inclusive os juntados quando do
protocolo do recurso, de forma a averiguar a legitimidade do crédito tributário pleiteado;
(ii) ao final, elabore Relatório conclusivo com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o despacho ora requerido. Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise de tais fatos.
(iii) Ao final, o Recorrente deve ser cientificado do resultado do Relatório
Conclusivo, abrindo-se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo
(art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital